Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-13.2016.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ?AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ?DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES ? CREDIBILIDADE. O depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. Em casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, a qualidade e a quantidade de droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas na primeira fase de individualização da pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do CP. Precedentes do STF e do STJ. A natureza da substância entorpecente, a par da quantidade apreendida, exerce papel de grande relevância na individualização da pena a ser aplicada em retribuição à prática de cada um dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, pois permite deduzir o grau de periculosidade concreta de sua conduta. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00002841320168140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: FABIO SANTOS MONTEIRO E JOÃO VITOR SOUSA CIRINO (ADVOGADO: CHARLAN PEREIRA FERNANDES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE. O depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. Em casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, a qualidade e a quantidade de droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas na primeira fase de individualização da pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do CP. Precedentes do STF e do STJ. A natureza da substância entorpecente, a par da quantidade apreendida, exerce papel de grande relevância na individualização da pena a ser aplicada em retribuição à prática de cada um dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, pois permite deduzir o grau de periculosidade concreta de sua conduta. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por FABIO SANTOS MONTEIRO e JOÃO VITOR SOUSA CIRINO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas penas do art. 33 da lei 11.343/06 e absolvê-los da prática do crime previsto no art. 35 da referida lei, fixando para cada um dos réus a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 11 de janeiro de 2016, por volta das 22h40min, na rua Vila Nova, bairro São José, na área de palafitas, nesta cidade e comarca de Itaituba/PA, os denunciados FABIO SANTOS MONTEIRO e JOÃO VITOR SOUSA CIRINO foram presos em flagrante delito por, respectivamente, trazer consigo e fornecer 10 (dez) papelotes de substância alucinógena, popularmente conhecida como ¿CRACK¿ em desacordo com determinações legais, para fins de tráfico. Consta dos autos que, na data fato, policiais militares estavam efetuando rondas quando abordaram o denunciado FABIO SANTOS MONTEIRO e constataram que este trazia consigo 10 (dez) papelotes de substância alucinógena, popularmente conhecida como ¿CRACK¿. Na oportunidade, referido acusado informou que a substância entorpecente foi fornecida pelo segundo denunciado JOÃO VITOR SOUSA CIRINO, com o qual teria ajustado que venderia 07 (sete) dos papelotes e obteria os outros 03 (três) como recompensa pela venda da droga a terceiros. Houve prisão em flagrante de ambos. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 22 de fevereiro de 2016, fl. 46.

Aduzem os Apelantes que o delito do art. 33 deve ser desclassificado para o do art. 28 da lei 11.343/06, eis que não realizaram nenhum dos núcleos daquele tipo penal. Alegam que não comercializaram a substância entorpecente em comento. Insurgem-se em face da errônea aplicação da pena prevista no art. 12 da lei 6.368/76. Pretendem a fixação da pena base no mínimo legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requerem ainda, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

Contrarrazões às fls. 154-160.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por FABIO SANTOS MONTEIRO e JOÃO VITOR SOUSA CIRINO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas penas do art. 33 da lei 11.343/06 e absolvê-los da prática do crime previsto no art. 35 da referida lei, fixando para cada um dos réus a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 11 de janeiro de 2016, por volta das 22h40min, na rua Vila Nova, bairro São José, na área de palafitas, nesta cidade e comarca de Itaituba/PA, os denunciados FABIO SANTOS MONTEIRO e JOÃO VITOR SOUSA CIRINO foram presos em flagrante delito por, respectivamente, trazer consigo e fornecer 10 (dez) papelotes de substância alucinógena, popularmente conhecida como ¿CRACK¿ em desacordo com determinações legais, para fins de tráfico. Consta dos autos que, na data fato, policiais militares estavam efetuando rondas quando abordaram o denunciado FABIO SANTOS MONTEIRO e constataram que este trazia consigo 10 (dez) papelotes de substância alucinógena, popularmente conhecida como ¿CRACK¿. Na oportunidade, referido acusado informou que a substância entorpecente foi fornecida pelo segundo denunciado JOÃO VITOR SOUSA CIRINO, com o qual teria ajustado que venderia 07 (sete) dos papelotes e obteria os outros 03 (três) como recompensa pela venda da droga a terceiros. Houve prisão em flagrante de ambos. (...).¿
(sic)

Aduzem os Apelantes que o delito do art. 33 deve ser desclassificado para o do art. 28 da lei 11.343/06, eis que não realizaram nenhum dos núcleos daquele tipo penal. Alegam que não comercializaram a substância entorpecente em comento. Insurgem-se em face da errônea aplicação da pena prevista no art. 12 da lei 6.368/76. Pretendem a fixação da pena base no mínimo legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requerem ainda, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

A despeito da pretensão dos Apelantes de serem enquadrados como usuários da substância entorpecente apreendida, verifico pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, que a cocaína foi encontrada acondicionada em 10 papelotes em quantidade que não justifica a destinação para consumo pessoal - aproximadamente 3,7g - laudo pericial à fl. 103. Ademais, a forma como estavam embaladas, em papelotes acondicionados em saco plástico, demonstram que se destinavam ao comércio e não ao próprio consumo.

Os testemunhos colhidos em juízo, mídia à fl. 111, levam a crer que os réus eram conhecidos na prática do delito, sendo traficantes de alta periculosidade.

Os policiais militares que faziam ronda no local dos fatos afirmaram que ambos os Apelantes são bastante conhecidos por realizarem tráfico na região. O PM JOÃO LUIZ DE MARIA PEREIRA afirmou que ao fazerem a ronda perceberam que o acusado FÁBIO DOS SANTOS MONTEIRO, junto com um indivíduo chamado ALAFE, tentou jogar no rio os papelotes de droga, porém foram apreendidos. Na ocasião o réu afirmou que havia pegado a droga com o acusado JOÃO VITOR SOUZA CIRINO, para venda, sendo que dos dez papelotes, três ficariam consigo como recompensa pela comercialização.

O PM FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUSA confirmou os termos do depoimento do policial JOÃO LUIZ DE MARIA PEREIRA afirmando que participou da diligência já descrita acima e que já sabiam que os acusados faziam tráfico de droga naquela área, por meio de notícia de populares.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 306, § 1º E 311 DO CTB. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. FALSIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SINAIS PSICOMOTORES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 11/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 306. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESTE ALVEOLAR OU SANGUÍNEO. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO APÓS A LEI N. 12.760/2012
.
DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. ARTIGO 311 DO CTB. COMPROVAÇÃO DE PERIGO À VIDA DE PESSOAS. PRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIMES DE PERIGO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 5. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório" (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
(...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (destaquei)

Sendo assim, observo que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito insculpido no art.33 da lei 11.343/06, ou seja, entendo que não há que se falar em consumo para uso pessoal, mas em tráfico de drogas na modalidade ¿trazer consigo¿.

Os réus não se desincumbiram de comprovar que apenas eram usuários, pois, a meu ver, seus depoimentos não foram convincentes. Ademais, em sede policial o réu FÁBIO informou à guarnição da polícia que teria pego 10 papelotes de João Vitor e repassaria apenas 7 papelotes. A testemunha ALAFE SANTOS DA SILVA afirmou em sede policial que costumeiramente pega entorpecente do tipo CRACK com o acusado JOÃO VITOR para revender a outros usuários, sendo que de dez papelotes fica com três. (fls. 43-44).

Ressalto que os elementos produzidos durante o inquérito policial, embora não sejam capazes de fundamentar uma condenação, podem ser utilizados pelo juiz para formar o seu convencimento, desde que corroborados pelas provas produzidas com o respeito ao contraditório.

Portanto, os depoimentos dos policiais militares que lavraram o flagrante, demonstram a atividade ilícita consubstanciada no art.33 da lei 11.343/06. Desta forma, afasto a desclassificação do delito para o art.28 da referida lei.

Há também que se ressaltar que a prática de uma só das condutas do tipo penal do art.33 já é suficiente para caracterizar o delito de tráfico, no presente caso, trazer consigo. Logo, basta que o réu incida em um dos tipos penais descritos no mencionado dispositivo, sendo irrelevante a efetiva comprovação da mercancia da substância entorpecente.
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...) (TJDFT. Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
1)

DO APELANTE JOÃO VITOR SOUSA CIRINO

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, eis que considerou as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga) como desfavoráveis ao réu. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram consideradas como favoráveis ou neutras, as quais mantenho pois inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento. Tenho como bem acertada a decisão recorrida, eis que o CRACK é uma droga alucinógena de alta capacidade viciante. Ademais, a quantidade apreendida, 3,7g (10 papelotes) e o modo como estava acondicionada demonstram que se destinava ao comércio.

Ressalto que as circunstâncias preponderantes àquelas do art. 59 do CP, previstas no art. 42 da lei 11.343/06, permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal diante da quantidade e da alta nocividade da droga apreendida. Desta forma, tendo em vista a quantidade da droga apreendida e sua natureza, tenho como razoável a fixação da pena base acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho-a em 6 anos de reclusão e 600 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição da pena, § 4º, art. 3º, da lei 11.343/06, tenho que o acusado não preenche os requisitos ali previstos, eis que já responde por outro crime de tráfico, demonstrando que se dedica a atividades criminosas, fl. 63. Logo, mantenho a pena em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, com regime inicialmente semiaberto.
2)

DO APELANTE FÁBIO SANTOS MONTEIRO

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, eis que considerou as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga) como desfavoráveis ao réu. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram consideradas como favoráveis ou neutras. Tenho como bem acertada a decisão recorrida, eis que o CRACK é uma droga alucinógena de alta capacidade viciante. Ademais, a quantidade apreendida, 3,7g (10 papelotes) e o modo como estava acondicionada demonstram que se destinava ao comércio.

Ressalto que as circunstâncias preponderantes àquelas do art. 59 do CP, previstas no art. 42 da lei 11.343/06, permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal.

É pacífica a jurisprudência neste sentido:
"PENAL - PROCESSO PENAL - TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES - EMBARGOS INFRINGENTES - DIVERGÊNCIA, RESTRINGIDA PELO PRÓPRIO EMBARGANTE, QUANTO À POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA EM SEU PODER PARA AUMENTAR A PENA-BASE - QUESTÃO QUE SE REVOLVE À LUZ DO PRECEITO CONTIDO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 - EMBARGOS DESPROVIDOS. (...)
É praticamente pacífico nos tribunais pátrios o entendimento de que, em casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, a qualidade e a quantidade de droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas na primeira fase de individualização da pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 59 do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ. 4- Sem dúvida, a natureza da substância entorpecente, a par da quantidade apreendida, exerce papel de grande relevância na individualização da pena a ser aplicada em retribuição à prática de cada um dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, pois permite deduzir o grau de periculosidade concreta de sua conduta. 5- É importante ressaltar, ademais, que, conforme ensinamento doutrinário, desde antes do advento do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a jurisprudência pátria já admitia que a natureza e a quantidade da substância entorpecente fossem levadas em consideração na dosimetria da pena, de sorte que o preceito em questão só veio positivar uma prática de há muito vigente nos tribunais de nosso País.
6- Na hipótese dos autos, deve prevalecer o entendimento sufragado no voto-condutor, admitindo-se, destarte, que não só a significativa quantidade- 12,804 kg -, mas também a natureza da substância entorpecente encontrada em poder do embargante - cocaína -, sejam utilizadas para aumentar a pena-base, a par da censurável personalidade do acusado e dos motivos reprováveis do crime. (...) (DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, TRF3 - PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (destaquei)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PREPONDERÂNCIA. VETORES UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1.
Consoante firme entendimento desta Corte, a quantidade e a qualidade do entorpecente devem preponderar no momento de fixação da pena-base. Precedentes
. 2. Assim, considerando-se a apreensão, na espécie, de 4.985g de cocaína, bem como que a ponderação das circunstâncias judiciais não configura mera operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma, mostra-se justificado o aumento em 02 anos da pena-base." (STJ - Ag no REsp - 1317708/SP - Ministro Relator JORGE MUSSI - DJe 29.10.13) (destaquei)

Desta forma, tendo em vista a quantidade da droga apreendida e sua natureza, tenho como razoável a fixação da pena base acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho-a em 6 anos de reclusão e 600 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição da pena, § 4º, art. 3º, da lei 11.343/06, tenho que o acusado não preenche os requisitos ali previstos, eis que já responde por outro crime de tráfico, demonstrando que se dedica a atividades criminosas, fl. 63. Logo, mantenho a pena em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, com regime inicialmente semiaberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A pretensão dos Apelantes de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não merece prosperar diante do disposto no inciso I, do art. 44, do CP, a saber: ¿
Art. 44, CP
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade
não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (...).¿ (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator